Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703163-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, SIGMA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - EIRELI, COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que certifique a apresentação de contrarrazões ou decurso de prazo para resposta pelas Apeladas (NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, SIGMA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - EIRELI) ao apelo interposto nos autos pelo Distrito Federal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora